Tribunal: TJPA
Processo: 0801664-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801664-42.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIOGO AUGUSTO FERREIRA BORRALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0801664-42.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIOGO AUGUSTO FERREIRA BORRALHO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 3126513

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível,
uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado a quo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir ao indeferimento da conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, tendo sido ressaltado ainda que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

2.

. Entendimento sedimentado na jurisprudência pátria.
Decisão
não acobertada pela preclusão, possível

de ser suscitada em sede de apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º do
CPC.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
tendo como agravado
DIOGO AUGUSTO FERREIRA BORRALHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O Julgamento foi presidido pelo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0801664-42.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DIOGO AUGUSTO FERREIRA BORRALHO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 3126513

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em
Agravo
de
Instrumento
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ID 3264875)
, contra decisão proferida por esta relatora (ID
3126513
) que deixou de Conhecer o Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que o mesmo não estava previsto dentre as hipóteses do rol taxativo do Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Aduz o agravante em suas razões que o recurso manejado preenche os requisitos dispostos no art. 1.015 do CPC, salientando que
trata-se de taxatividade mitigada, conforme assentando na jurisprudência.

Sustenta que, quando demonstrada a inutilidade do julgamento em questão no recurso de apelação, admite-se o Agravo de Instrumento, como seria o caso dos autos, argumentando ainda que
o agravado está inadimplente até a presente data e, sem qualquer autorização do agravante, vendeu o bem a terceiro, o que impossibilitará o prosseguimento da demanda pelo rito da busca e apreensão.

Por fim pugna pela reforma integral da decisão monocrática agravada, para que o Agravo de Instrumento interposto por si seja Conhecido e Provido.

Em razão da ausência de citação na demanda de origem o ora agravado deixou de ser intimado, conforme certidão (ID 3958734).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo do despacho proferido pelo magistrado a quo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se referir ao indeferimento da conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, tendo sido ressaltado ainda que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, a parte agravante não trouxe qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão vergastada.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interlocutória que indeferiu requerimento do autor para
conversão
da ação de busca e apreensão em
execução
. Decisão proferida na vigência da nova codificação processual civil, a qual prevê taxativamente as hipóteses em que cabível a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015 do NCPC. Interposição contra decisão não agravável
. Precedentes. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2223568-71.2016.8.26.0000; Relator (a): Azuma Nishi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)

Na mesma direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que determinou a
conversão
automática da ação de busca e apreensão em ação de
execução
. Matéria impugnada que não consta do art. 1.015 do CPC. Rol taxativo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2045111-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018)

Assim, incumbe à parte recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte recorrente em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Ademais, trata-se de decisão não acobertada pela preclusão, possível de ser suscitada em sede de apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º do CPC.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que deixou de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso, por ser manifestamente inadmissível, vez que decisão agravada não se encontra entre aquelas descritas no art. 1.015 do CPC.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 25/11/2020